Tribunal: STF
Processo: RE 1495668
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS, assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – APOSENTADORIA COMPLEMENTAR – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA – MÉRITO – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO PROPORCIONAL PAGO A BENEFICIÁRIOS HOMENS E MULHERES – MIGRAÇÃO DO PLANO REG/REPLAN PARA O PLANO SALDADO – NOVAÇÃO – ATO JURÍDICO PERFEITO QUE DEU PLENA, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO SOBRE QUALQUER OBRIGAÇÃO REFERENTE ÀS REGRAS DO ANTIGO PLANO (REG/REPLAN) – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Sendo o pagamento das parcelas do fundo previdenciário de trato sucessivo, eventual pedido de revisão do valor destas prescreve em cinco anos, observando-se o teor da Súmula nº 427 do E. STJ, que estabelece: “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”. Preliminar de decadência rejeitada. Não se descura que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por meio de julgamento em sede de Repercussão Geral (Tema 452), definiu ser inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Ocorre que, no caso dos autos, a Autora/Apelada aderiu, em 2002 e 2006, respectivamente, ao "Termo Padrão de Adesão e Transação ao Regulamento do Plano de Benefícios – REB" e ao "Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação a Direitos Previdenciários", oportunidade em que renunciou às regras anteriormente previstas nos Regulamentos dos Planos de Benefícios denominados REG ou REPLAN, operando-se verdadeira novação, nos termos do art. 360, I, do Código Civil. Assim, a própria Autora, por mera liberalidade, deu quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN e às regras do REB, não se mostrando crível que, diante da falta de provas de qualquer abusividade manifesta, o Poder Judiciário determine a revisão do cálculo de suplementação de previdência, mormente porque a decisão da parte Autora fora incentivada por meio de benefícios oferecidos pela Fundação Requerida/Apelante. Recurso de Apelação conhecido e provido. Recurso Adesivo prejudicado (doc. 13, pp. 1-2). 



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 5º, I, da mesma Carta, bem como ao Tema 452 da Repercussão Geral. Defende que:



    [...] o acórdão recorrido afastou a aplicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, Tema 452, que declarou a inconstitucionalidade do art. 28, § 1.º, do plano de previdência complementar contratado pela autora e negou provimento ao recurso de apelação com fundamento no instituto da novação e transação de direito.



    É certo que a inconstitucionalidade de norma declarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, como é o caso da repercussão geral, tem efeito ex tunc, fazendo com que a norma inconstitucional deixe de produzir efeitos desde o seu nascimento, tornando-a nula e inexistente para o mundo jurídico.



    Apesar da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça a quo, conferiu validade a norma inconstitucional com fundamento no instituto da transação, subvertendo a hierarquia das normas, para atribuir a norma infraconstitucional supremacia sobre a norma constitucional e manter no mundo jurídico a eficácia de norma nula e inexistente (doc. 20, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul reformou a sentença que havia julgado procedente o pedido formulado na inicial para o fim de revisar o valor da suplementação de aposentadoria e condenar a Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF a complementar o valor da aposentadoria da autora em percentual correspondente à diferença entre o valor que recebe e o valor pago aos aposentados do sexo masculino. A seguir reproduzo os fundamentos utilizados:



    Não se descura que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por meio de julgamento em sede de Repercussão Geral (Tema 452), definiu ser inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Colhe-se, por oportuno, a Ementa do referido Julgado:



    [...]



    Ocorre que, no caso dos autos, diversamente do que narra a parte Autora em sua Exordial, esta aderiu, em 2002 e 2006, respectivamente, ao "Termo Padrão de Adesão e Transação ao Regulamento do Plano de Benefícios – REB" e ao "Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação a Direitos Previdenciários" (f. 355-361 e 362/364).



    Assim, tem-se que a parte Autora renunciou às regras anteriormente previstas nos Regulamentos dos Planos de Benefícios denominados REG ou REPLAN, nos quais, realmente, havia a previsão de pagamento de benefícios em valores diversos pelo fato de os beneficiários serem homens ou mulheres (f. 112).



    De efeito, examinar o Termo de Adesão às Regras do Saldamento colacionado às f. 362-364, subscrito por ambas as partes, constata-se o "ASSISTIDO(A) e a FUNCEF dão-se, mutuamente, plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN e as às regras do REB, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra". (grifamos).



    Ora, a própria Autora/Apelada, por mera liberalidade, deu quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN e às regras do REB, não se mostrando crível que, diante da falta de provas de qualquer abusividade manifesta, o Poder Judiciário determine a revisão do cálculo de suplementação de previdência, mormente porque a decisão da parte Autora fora incentivada por meio de benefícios oferecidos pela Fundação Requerida/Apelante.



    Operou-se, portanto, uma novação, de sorte que os direitos previdenciários estabelecidos no plano anterior foram transacionados, modificados e substituídos pelas condições apresentadas pelo novel arcabouço regulamentar, nos termos do art. 360, I, do Código Civil (doc. 13, pp. 7-8).



    Por pertinência, transcrevo trechos da sentença reformada, que bem esclarecem a questão:



    Com efeito, vislumbra-se dos autos que a Autora é associada da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, que tem por finalidade suplementar seus proventos de aposentaria pagos pela Previdência Social.



    A complementação de aposentadoria está amparada pelo contrato de previdência privada denominado REG/REPLAN, cujo regulamento foi juntado aos autos a fls. 104/130.



    É fato incontroverso nos autos que a Autora recolheu mensalmente percentual sobre a sua remuneração, a título de contribuição, para complementação de sua aposentadoria, no mesmo percentual recolhido pelos empregados do sexo masculino.



    Também, não há dúvidas de que o beneficio que a Autora vem recebendo é inferior àquele pago aos aposentados do sexo masculino, isto pelo simples fato de ser mulher.



    Ora, é evidente que há ofensa frontal ao art. 5º, inciso I da Carta Magna o ato discriminatório entre homens e mulheres, considerando que os percentuais observados quanto ao cálculo de complementarão de aposentadoria proporcional, devem ser idênticos para os ex-empregados, sejam eles do sexo masculino ou feminino..



    [...]



    Outrossim, por ser o contrato sub judice de adesão, devese interpretar sempre em favor da parte hipossuficiente, ainda que se trate previdência privada, porquanto, submete-se as regras de ordem pública quanto a sua formação e execução dos referidos planos assistenciais.



    Destarte, é necessário equiparar-se a situação da Autora aos dos aposentados do sexo masculino na medida em que as situações de contribuição são semelhantes, sendo justo percebam proventos suplementares de igual forma (doc. 11, pp. 4-6).



    Verifica-se, portanto, que os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem divergem do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452 da sistemática da Repercussão Geral), que fixou a seguinte tese:



    É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    O acórdão desse precedente vinculante foi assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido (RE 639.138/RS, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2020).



    É importante salientar que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no aludido RE 639.138/RS, o Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível a modulação dos efeitos do julgado, nos seguintes termos:



    Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMA 452. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante, nos segundos embargos opostos, não conseguiu demonstrar em que consistiria o vício a ser sanado, limitando-se a apontar contradição inexistente no acórdão recorrido, denotando-se o mero inconformismo com as decisões outrora proferidas. 3. O Plenário desta Corte pronunciou-se adequadamente sobre as questões necessárias à solução do Tema 452 da Repercussão Geral de forma fundamentada, explicitando os motivos pelos quais considerou ausentes, no caso, os requisitos necessários para a modulação temporal dos efeitos da decisão. Inexiste, portanto, contradição a sanar no aresto embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados (DJe 24/9/2021).



    Com a mesma orientação, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE DIFERENTES DIVISORES PARA HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem consignou que “a diferenciação no percentual utilizado pela FUNCEF para pagamento do benefício de complementação de aposentadoria proporcional deriva, não em razão do sexo, mas tão-somente do tempo de contribuição, tendo em vista que dos homens é exigido o mínimo de 30 anos de serviço, ao passo que para as mulheres o tempo de contribuição é de 25 anos”. 2. No julgamento do RE 639.138-RG, Relator para acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 3. A despeito das argumentações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que se estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 452. 4. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.470.600 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/5/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.12.2023. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO PARA O NOVO PLANO. CONTRATO. TERMO DE ADESÃO. DIFERENÇAS DE PERCENTUAIS PARTICIPANTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 5º, I, DA CF. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 2. Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito do Tema 123 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 948.634, já enfrentou questão envolvendo contrato de adesão referente a plano de saúde, ocasião em que ressaltou a proteção a outros direitos fundamentais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º (RE 1.437.133 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 5º, I, da Constituição Federal e ao Tema 452 da Repercussão Geral, e, como corolário, reformar o acórdão impugnado para o fim de restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator